Tribunal: TJSP
Processo: 2113162-46.2017.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Ação de liquidação de sentença envolvendo contrato de participação financeira no plano de expansão de telefonia – Procedência parcial do pedido EM RELAÇÃO A alguns AUTORES e EXTINÇÃO DO FEITO EM RELAÇÃO a outros POR FALTA DE TÍTULO EXECUTIVO

Liquidação promovida em litisconsórcio ativo facultativo

Radiografia acostada revelando que o autor Aluizio Pereira Da Silva não é titular do

Ementa:
Ação de liquidação de sentença envolvendo contrato de participação financeira no plano de expansão de telefonia – Procedência parcial do pedido EM RELAÇÃO A alguns AUTORES e EXTINÇÃO DO FEITO EM RELAÇÃO a outros POR FALTA DE TÍTULO EXECUTIVO

Liquidação promovida em litisconsórcio ativo facultativo

Radiografia acostada revelando que o autor Aluizio Pereira Da Silva não é titular do direito tutelado na sentença proferida na ACP no 0632533-62.1997.8.26.0100

Aquisição dos autores Márcio Genaro Biz, Valter Gavassa, Antônio Valentin Fortuna e Fábio Alexandre Dona realizada por meio de transferência do direito de uso e transferência de assinatura, inviabilizando, dessa forma, o pleito inicial – Inadmissibilidade de se contemplar aqueles que, segundo o documento apresentado, não aderiram ao plano de expansão de telefonia, no período de 25.8.1996 a 30.6.1997.

Radiografia apresentada referente AOS AUTORES Sueli Aparecida Camargo de Lima; WilsonDivino de Oliveira; Maria Angela Valente Sanches; José Lopes de Araújo; EdilsonAlves Ribeiro; Meire Adriani de Alcebiades; Manoel Rodrigues de Carvalho; Waldomiro Bontempo; José Gonçalves e Edvaldo Bascherotto da Silveira. Caso em que ELES adquiriRAM o plano de expansão durante o período delimitado pela ação civil pública – Definição dos critérios para cálculo das diferenças devidas - Aplicação do entendimento do Tribunal, no que couber, sobre os critérios de cálculo do valor devido e consectários decorrentes do reconhecimento DOS EVENTOS SOCIETÁRIOS e DOBRA ACIONÁRIA

EVENTOS SOCIETARIOS. Necessidade de considerar as operações de grupamento e desdobramento acionários ocorridas entre a data de emissão das ações e o trânsito em julgado da demanda. Julgamento do REsp no 1.647.879/SP que tratou de questões específicas do Tema 667 (Recurso Especial Repetitivo n.o 1.387.249/SC). Interpretação dessa 4a Câmara de Direito Privado no sentido de ser de rigor a inclusão dos eventos societários no cálculo da diferença acionária porque eles estão diretamente relacionados com o aspecto estrutural das ações e não só com o valor econômico delas. Assim, ainda que não haja pedido expresso, eles devem ser observados.

nega-se provimento ao recurso DoS autorES ALUIZIO PEREIRA DA SILVA, MÁRCIO GENARO BIZ, VALTER GAVASSA, ANTÔNIO VALENTIN FORTUNA E FÁBIO ALEXANDRE DONA

PROVIDO PARCIALMENTE O RECURSO DOS AUTORES Sueli Aparecida Camargo de Lima; WilsonDivino de Oliveira; Maria Angela Valente Sanches; José Lopes de Araújo; EdilsonAlves Ribeiro; Meire Adriani de Alcebiades; Manoel Rodrigues de Carvalho; Waldomiro Bontempo; José Gonçalves e Edvaldo Bascherotto da Silveira

PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO da rÉ